Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
Considerando que a matéria trazida atacada não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC ou no parágrafo único do referido artigo, haja vista que descabe falar-se em fase de cumprimento de sentença diante do reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado e dos atos a ela posteriores, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento.
Agravo Interno desprovido.